Tribunal: TJMT
Processo: 1043187-37.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043187-37.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARILDA DO NASCIMENTO OLIVEIRA - CPF: 810.623.541-68 (APELADO), ANTONIO LOPES DA SILVA - CPF: 488.721.721-87 (ADVOGADO), UNIAO NACIONAL DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS - CNPJ: 28.253.169/0001-72 (APELANTE), MONICA DO LAGO ROSSI - CPF: 973.583.477-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), UNIAO NACIONAL DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS - CNPJ: 28.253.169/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS NÃO AUTORIZADOS EM CONTA SALÁRIO. PESSOA IDOSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por BANCO DO BRASIL S/A contra sentença que, nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por MARILDA DO NASCIMENTO OLIVEIRA, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente da conta salário da autora (R$ 47.632,60) e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II.
Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se o Banco do Brasil possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda e se há interesse de agir da autora; e

(ii) definir se os descontos realizados diretamente na conta salário da apelada, por suposto plano odontológico não contratado, configuram cobrança indevida e ensejam a repetição em dobro dos valores e a indenização por danos morais.

III.
Razões de decidir

3. A legitimidade passiva do banco é reconhecida quando é diretamente responsável pelos descontos realizados na conta da consumidora, nos termos da pertinência subjetiva da demanda.

4. O interesse de agir resta caracterizado diante da tentativa infrutífera de solução administrativa e da resistência da instituição financeira em cancelar os descontos, transferindo a responsabilidade à terceira entidade já excluída da lide.

5. A relação entre as partes é de consumo, nos termos do art. 2o e art. 3o do CDC e da Súmula no 297 do STJ, aplicando-se as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor à hipótese.

6. A inversão do ônus da prova é medida adequada diante da hipossuficiência da autora, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, impondo ao banco o dever de comprovar autorização válida para os descontos.

7. A instituição financeira não demonstrou a existência de autorização específica e expressa para os débitos automáticos referentes à suposta contratação de plano odontológico, apresentando apenas documentos genéricos.

8. Configura-se a responsabilidade objetiva do banco pelos danos decorrentes da falha na prestação de serviço bancário, nos termos da Súmula no 479 do STJ, diante da negligência em garantir a regularidade dos lançamentos.

9. A restituição em dobro é cabível, independentemente de má-fé, conforme entendimento fixado no EAREsp 676.608/RS, uma vez que a cobrança sistemática e sem respaldo contratual viola a boa-fé objetiva.

10. Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral
in re ipsa
, não sendo exigida comprovação específica do abalo psíquico, diante da lesão à dignidade da pessoa humana.

11. O valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a condição de hipervulnerabilidade da autora e o caráter pedagógico da condenação.

IV.
Dispositivo e tese

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O banco responde objetivamente por descontos não autorizados realizados em conta salário de cliente, ainda que decorrentes de convênio com terceiros.

2. A repetição em dobro do indébito é devida sempre que configurada cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva, independentemente de má-fé do fornecedor.

3. O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa enseja dano moral
in re ipsa
, dispensando prova do abalo.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 1o, III; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII, e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 297; STJ, Súmula no 479; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; TJ/MT, RAC 0002241-31.2014.8.11.0015, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 03.03.2021; TJ/PR, RAI 0014509-80.2021.8.16.0000, Rel. Des. Ademir Ribeiro Richter, j. 21.09.2021; TJ/MG, RAC 5001516-40.2019.8.13.0042, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 26.01.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Alexandre Elias Filho, nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
MARILDA DO NASCIMENTO OLIVEIRA
, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos
para condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente no montante de R$ 47.632,60 e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de reparação por danos morais (
vide
ID. 301732461).

Por suas razões recursais de ID. 301732464,
a Apelante sustenta, em síntese, em
sede de preliminar
, sua
ilegitimidade passiva
e
ausência de interesse de agir
da Apelada.

No
mérito
, aduz que:
(i)
os descontos foram realizados mediante autorização prévia da correntista;
(ii)
agiu no exercício regular de direito;
(iii)
não praticou ato ilícito ensejador de responsabilização civil;
(iv)
inexiste configuração de danos morais indenizáveis;
(v)
não há respaldo legal para repetição em dobro dos valores; e
(vi)
eventual indenização deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Com essas considerações, requer o
provimento do apelo
para reformar integralmente a sentença e
julgar improcedentes os pedidos iniciais
.

A Apelada apresentou contrarrazões no ID. 301732469, sustentando a
manutenção integral da sentença recorrida
, com majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, refutando integralmente os argumentos defensivos e reiterando a caracterização de litigância de má-fé.

Recurso tempestivo e preparado
(ID. 304291396).

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Augusta Câmara:

I) DA DECLARADA ILEGITIMIDADE PASSIVA E DA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

Importa analisar, preliminarmente, as questões processuais arguidas pela Parte Apelante quanto à ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda e ausência de interesse de agir.

O Banco Apelante sustenta carecer de legitimidade para responder pela demanda, argumentando que os descontos questionados decorreriam de contrato firmado entre a Autora/Apelada e terceira empresa, atuando a instituição financeira como mero mandatário.

Não assiste razão à Parte Apelante
.

Conforme consignado na decisão saneadora de ID. 301732454, a
UNASP foi reconhecida como parte ilegítima e excluída da lide –
decisão contra qual não houve irresignação recursal oportuna
–
, justamente por não ter sido demonstrada relação jurídica direta entre esta entidade e os descontos realizados na conta da Apelada referente a suposto convênio odontológico.

Não se descuida que a legitimidade passiva
ad causam
se configura pela pertinência subjetiva da demanda, verificando-se quando existe relação de adequação entre o sujeito e a causa.
In casu
,
sendo a instituição financeira Apelante a responsável direta pelos lançamentos contestados
,
sua legitimidade para responder pelos eventuais prejuízos daí decorrentes é manifesta
.

Outrossim, o interesse de agir se materializa pela conjugação da necessidade da tutela jurisdicional com a adequação do provimento postulado. No presente caso, demonstrou a Apelada ter buscado, infrutiferamente, a solução administrativa da questão junto à agência bancária, sendo-lhe informado que somente a UNASP poderia solicitar o cancelamento dos descontos.

Diante das razões apresentadas,
rejeito as preliminares arguidas
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Superadas as questões preliminares, conheço do recurso e passo ao exame de seu mérito.

Extrai-se dos autos que, na origem,
MARILDA DO NASCIMENTO OLIVEIRA
, pessoa idosa e pensionista, alegou ter sido vítima de descontos sistemáticos não autorizados em sua conta salário, no período superior a uma década, totalizando o substancial montante de R$ 47.632,60, referentes a suposto plano odontológico operado pela UNASP.

Sustentou desconhecer a origem dos débitos automáticos, uma vez que nunca contratou qualquer serviço com a referida entidade associativa, de modo que os descontos configurariam cobrança indevida passível de repetição em dobro e reparação por danos morais.

À vista disso, pleiteou a declaração de inexistência do débito e a condenação da instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, além de indenização por danos morais no valor equivalente a 40 salários mínimos.

Em contestação, o
BANCO DO BRASIL S/A
defendeu a legitimidade dos descontos, sustentando que decorreu de autorização prévia da correntista, alegando exercício regular de direito e contestando as pretensões indenizatórias material e moral.

Finda a instrução processual, o d. Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a demanda, cujos termos peço licença para me reportar, em homenagem ao princípio da dialeticidade
:

“
Vistos.

Trata-se de ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais, proposta por MARILDA DO NASCIMENTO OLIVEIRA em face de BANCO DO BRASIL S/A, originalmente também ajuizada contra a UNIÃO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES PÚBLICOS – UNASP.

O objeto da lide é a suposta ocorrência de descontos indevidos na conta salário da autora, sem sua autorização, em favor de entidade denominada UNASP, os quais teriam sido processados pelo Banco do Brasil entre 05/12/2006 e 23/12/2019, totalizando R$ 47.632,60.

Diante disso, a autora pleiteia a devolução em dobro dos valores e indenização por danos morais.

Na decisão de saneamento e organização do processo (ID 177742867), este juízo acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela UNASP, extinguindo o processo em relação a ela, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC.

O feito prosseguiu apenas contra o Banco do Brasil S/A.

A instituição financeira apresentou contestação, arguindo, em síntese, ausência de responsabilidade pelos descontos, afirmando que apenas realizou lançamentos autorizados pela correntista.

As partes não indicaram produção de outras provas, tendo o processo seguido com base exclusivamente na prova documental.

É o relatório.

Fundamento. Decido.

O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, uma vez que a controvérsia é unicamente de direito e os fatos relevantes estão suficientemente comprovados por prova documental, sendo desnecessária a produção de outras provas.

Pois bem.

Consta dos autos a documentação demonstrando que foram realizados descontos mensais da conta salário da autora, ao longo de mais de uma década, sem que houvesse comprovação de autorização expressa, tampouco prestação efetiva de serviços ou assinatura de contrato válido.

Além disso, ainda que se tratasse de convênio externo, a responsabilidade do banco persiste, conforme entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

(...)

Assim, o desconto em conta salário, sem respaldo contratual e sem autorização formal, atenta contra os princípios da boa-fé objetiva e da dignidade do consumidor. Trata-se, pois, de prática abusiva, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, especialmente porque envolve verbas de natureza alimentar.

Nesse passo, observo que a autora demonstrou, por extratos bancários e planilhas, os valores indevidamente descontados e, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, de modo que é cabível a restituição em dobro, pois ausente engano justificável.

Ademais, a retenção indevida de valores da conta salário, por tantos anos, caracteriza lesão à esfera moral da autora, agravada por sua condição de idosa e dependente daquela renda para sua subsistência.

Nesse passo, não se trata de mero aborrecimento, mas de efetiva violação à dignidade da pessoa humana. Razão pela qual, considerando a gravidade dos fatos, o tempo de duração da prática e as condições pessoais da autora, fixo a indenização em R$ 5.000,00, quantia que atende aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da condenação.

Com essas considerações e com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para: a) Condenar o BANCO DO BRASIL S/A a restituir à autora em dobro com correção monetária (INPC) desde cada desconto indevido e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; b) Condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, com correção monetária (INPC) desde esta sentença e juros de mora desde a citação.

Esclareço que a atualização da condenação na forma acima especificada se dará até 29/08/2024, e, a partir de 30/08/2024, deve-se aplicar a correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e os juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o valor da correção pelo IPCA (artigos 389 e 406, §1o, do CC, com redação dada pela Lei no 14.905/2024).

Condeno o Banco do Brasil ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.”
(ID. 301732461).

Pois bem.

Inicialmente, é incontroverso que a relação estabelecida entre as partes configura relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, eis que a Apelada, na qualidade de correntista e usuária de serviços bancários, enquadra-se no conceito de consumidora, previsto no art. 2o do CDC, enquanto a instituição financeira apelante se subsume ao conceito de fornecedora, nos termos do art. 3o do mesmo diploma legal, conforme consolidado pela Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Pontua-se,
ad argumentandum tantum,
que a jurisprudência contemporânea tem reconhecido, inclusive, que situações envolvendo descontos não autorizados em benefícios previdenciários configuram relações de consumo sujeitas às normas protetivas do CDC, mesmo quando envolvem entidades associativas.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO ASSOCIATIVA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DECISÃO AGRAVADA QUE AFASTOU A INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR À LIDE – ASSOCIAÇÃO QUE OFERECE PRODUTOS, SERVIÇOS E BENEFÍCIOS AOS SEUS ASSOCIADOS MEDIANTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO – CARACTERIZAÇÃO DA AGRAVADA COMO FORNECEDORA – AGRAVANTE QUE, MESMO EM SENDO RECONHECIDA A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES, EQUIPARA-SE A CONSUMIDOR – RELAÇÃO DE CONSUMO VERIFICADA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR QUE SE IMPÕE – DECISÃO RECORRIDA REFORMADA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Oferecendo a associação recorrida produtos, serviços e benefícios aos seus associados mediante pagamento de contribuição e se equiparando o recorrente à figura do consumidor, mesmo em sendo reconhecida a alegada inexistência de relação jurídica entre as partes, configurada a relação de consumo, donde imperiosa a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao feito em exame.”
(TJ/PR. RAI 0014509-80.2021.8.16.0000, Relator Des. Ademir Ribeiro Richter, 8a Câmara Cível. Julgamento: 21/09/2021, DJe: 24/09/2021).

Dito isso, o cerne da controvérsia reside na validade dos descontos automáticos realizados sistematicamente na conta salário da Apelada
MARILDA DO NASCIMENTO OLIVEIRA
, sem comprovação adequada de autorização expressa por período superior a uma década.

Em observância aos pressupostos teóricos que regem a matéria consumerista, consigna-se que o art. 6o, VIII, do CDC estabelece como direito básico do consumidor “
a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
”.

Logo, considerando a manifesta hipossuficiência técnica da autora em face da instituição bancária,
foi corretamente deferida
a i
nversão do ônus probatório
.

No presente feito, constitui fato incontroverso que foram realizados descontos sistemáticos na conta salário de
MARILDA DO NASCIMENTO OLIVEIRA
pela ora Apelante
BANCO DO BRASIL
durante período superior a uma década, de modo que lhe competia, nos termos da inversão do ônus probatório e da própria determinação judicial específica para exibição de documentos, comprovar a existência de autorização válida para os débitos automáticos.

A instituição financeira, contudo, limitou-se a apresentar documentos genéricos de abertura de
conta-corrente
,
insuficientes para justificar descontos específicos relacionados ao alegado plano odontológico
.

Em outros termos, em se tratando de débitos sistemáticos e prolongados envolvendo montantes elevados,
a observância do dever de informação clara e a comprovação inequívoca da anuência do consumidor se tornam imperativas
, sendo que
a documentação apresentada não demonstra
, de
forma inequívoca
,
a autorização da correntista para débitos automáticos relacionados aos serviços da UNASP
.

A propósito, em caso análogo, já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO - DÉBITO EM CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO CORRENTISTA – CONTA NÃO MOVIMENTADA - CONDUTA QUE GEROU SALDO DEVEDOR – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EVIDENCIADA - DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO NÃO PROVIDO. O simples atraso no pagamento da fatura de cartão de crédito pelo correntista, por qualquer que seja o motivo, não confere ao banco financiador o direito de “invadir” a conta corrente do consumidor e promover o débito do valor correspondente, quando não comprovada a existência de expressa autorização ou previsão contratual nesse sentido. Ainda que o consumidor estivesse inadimplente com o pagamento da fatura, independentemente do tempo de atraso, tal condição, por si só, não confere ao banco a prerrogativa de se utilizar da condição gestor da conta bancária, para “garantir” o adimplemento da obrigação. Não se pode deixar de reconhecer que a conduta ilícita, perpetrada pela instituição financeira, consistente na realização de débito automático de fatura de cartão de crédito, sem autorização, e em conta de há muito não movimentada, conduziu o autor à uma situação de inadimplência involuntária e desconhecida, que provocou a negativação indevida de seu nome, circunstância ensejadora do dano moral indenizável.”
(TJ/MT. RAC 0002241-31.2014.8.11.0015, Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 03/03/2021, DJe: 06/03/2021).

Acerca da responsabilidade da instituição bancária, o STJ editou a Súmula n. 479, que dispõe:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Sendo assim,
o dever de restituição persiste,
pois o Banco Apelante agiu de forma negligente, vez que deveria ter zelado pela regularidade dos seus serviços,
devendo responder objetivamente pelos danos decorrentes de descontos não autorizados
, por se configurarem em fortuito interno inerente à atividade bancária.

Sublinha-se que a
gravidade da conduta
se revela pela sistematicidade e duração dos descontos -
mais de 13 anos ininterruptos
- em desfavor de pessoa idosa, hipervulnerável, que dependia exclusivamente de sua aposentadoria para subsistência.

Nessa ordem de ideias, a
repetição em dobro
encontra fundamento sólido na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sendo que julgamento do EAREsp 676.608/RS, a Corte Especial fixou a tese de que
“A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”
(
Ex vi
STJ. EAREsp 676.608/RS, Relator Min. Og Fernandes, Corte Especial. Julgamento: 21/10/2020, DJe 30/03/2021; destaquei).

No presente caso,
não se verifica engano justificável
, mas sim
conduta sistemática
e
prolongada

sem respaldo contratual adequado
,
caracterizando
postura contrária à boa-fé objetiva
que justifica plenamente a aplicação da penalidade
.

No que pertine aos danos morais, a jurisprudência contemporânea tem reconhecido, de forma pacífica, que
descontos indevidos em benefícios previdenciários de pessoas idosas configuram dano moral
in re ipsa
. Veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DESCONTO INDEVIDO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - RELAÇÃO DE CONSUMO - DANO MORAL - VALOR DA INDENIZAÇÃO. A natureza da pessoa jurídica que presta serviços ou fornece produtos - associação sem fins lucrativos -, não elide a existência de relação de consumo e, destarte, a aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.
O desconto indevido no módico benefício previdenciário percebido pelo consumidor enseja a presença de lesão a direito de personalidade e, portanto, de danos morais indenizáveis
. O valor da indenização a título de danos morais deve ter por base os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(TJ/MG. RAC 5001516-40.2019.8.13.0042. Relator Des. Estevão Lucchesi, 14a Câmara Cível. Julgamento: 26/01/2023, DJe: 27/01/2023; g. n.).

Conquanto prescinda de prova específica do abalo psíquico,
compreendo que a situação narrada nos autos revela constrangimento e angústia experimentados pela Apelada ao longo de mais de uma década;
período em que viu sua renda mensal ser sistematicamente diminuída por débitos não autorizados, comprometendo recursos destinados às suas necessidades básicas de subsistência.

Entendo que a circunstância de envolver pessoa idosa, em situação de hipervulnerabilidade, agrava consideravelmente a lesão moral, configurando violação à dignidade da pessoa humana que transcende o mero dissabor cotidiano.

Nessa perspectiva,
concluo que o valor arbitrado pelo magistrado singular (R$ 5.000,00) mostra-se adequado e proporcional
, considerando a extensão temporal da conduta lesiva, o valor dos descontos, as condições pessoais da vítima e a finalidade pedagógica da condenação,
sem configurar enriquecimento sem causa
, situando-se dentro dos parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos.

Por todo o exposto, conheço e
REJEITO as preliminares
arguidas para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
,
mantendo integralmente a sentença de primeiro grau por este e por seus próprios fundamentos
.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais para
15% (quinze por cento)
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025